Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725265-25.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO PESSANHA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA C/C CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SINDIRETA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. VARIAÇÃO DO IPC. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. COMPENSAÇÃO COM OS REAJUSTES AUTORIZADOS PELOS DECRETOS No 12.728/90 E 12.947/90. AUMENTOS ANTERIORMENTE CONCEDIDOS COM A MESMA FINALIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA FASE DE COGNIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. A COISA JULGADA NÃO PODE AMPARAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRINCÍPIO DA JUSTIÇA DA DECISÃO. 1. O exame do agravo de instrumento fica vinculado ao teor da decisão agravada, não sendo possível tratar de matérias não examinadas pela instância a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição. 1.1. Não verificada qualquer manifestação do Juízo de primeiro grau acerca da incidência ou não de correção monetária sobre o importe a ser integralizado nos proventos do servidor, o agravo de instrumento não pode ser conhecido quanto à matéria. 2. Conquanto o STJ tenha firmado entendimento no REsp 1.235.513/AL (Temas 475 e 476), processado sob a sistemática de recursos repetitivos, no sentido de que, não pode ocorrer a compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis anteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo, referido precedente não se aplica ao presente caso, tendo o próprio Tribunal da Cidadania realizado o devido distinguishing, como se observa do AgInt no AREsp no 465.900/DF, no qual se firmou a tese de que "deve ser considerada questão relacionada com a justiça da decisão e com outros valores morais, tais como a probidade e a boa-fé, sendo difícil conceber que, na satisfação de um direito, seja possibilitado o prejuízo da outra parte e o enriquecimento sem causa". Precedentes do STJ. 2.1. Diante da quantidade de ações judiciais similares àquele caso (AgInt no AREsp no 465.900/DF), do número de servidores que irão perceber valores sabidamente indevidos e em observância à conjuntura econômica em que se encontra o DISTRITO FEDERAL, optou-se por tratar a questão de forma concreta, a fim de que fosse adotada conclusão, ainda que excepcional, que justificasse a prevalência de princípios que assegurassem valores mais elevados que a segurança jurídica, permitindo, dessa forma, a compensação dos reajustes concedidos pelo referido ente público por meio de leis publicadas em momento anterior à última oportunidade de alegação da objeção de defesa, mesmo que não invocadas no processo de conhecimento, de forma a evitar o enriquecimento sem causa dos servidores. 3. A ação coletiva foi proposta pelo sindicato no ano de 2000, quando já vigente a Lei Distrital no 117/1990, que autorizou a compensação dos aumentos concedidos, a qualquer título, excetuados os resultantes de implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários, além de já realizados os reajustes previstos nos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90. 3.1. A concessão dos reajustes salariais reconhecidos pela decisão judicial em sede de processo coletivo, transitada em julgado, sem a respectiva compensação com os reajustes dos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, que tinham o mesmo objetivo (recomposição salarial), caracterizará enriquecimento sem causa dos credores, configurando bis in idem, mormente ao se levar em consideração a existência de expressa previsão legal de compensação. 4. Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, 1.013, §§ 1o, 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, 368 e 369, ambos do Código Civil, e 1o da Lei 6.899/1981, defendendo a existência de ofensa à coisa julgada. Insurge-se em relação ao deferimento da compensação dos valores devidos ao insurgente, os quais deveriam ser incorporados aos proventos da parte por força de decisão judicial transitada em julgado, com base, tão somente, em índices de reajustes sucessivos concedidos unilateralmente pelo Distrito Federal. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 47514626 e ID 47514634). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 2/12/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao salientado malferimento aos artigos 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, 1.013, §§ 1o, 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, 368 e 369, ambos do Código Civil, e 1o da Lei 6.899/1981. Com efeito, tem-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 84,32%. SINAFITE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTE POSTERIOR À FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 741 E 460 DO CPC/1973. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ . I - Na origem, trata-se de embargos à execução opostos pelo Distrito Federal, em via de execução da sentença proferida em mandado de segurança que condenou o ente federativo ao pagamento de parcelas vencidas referentes ao reajuste salarial no percentual de 84,32%, relativo ao IPC de março/1990 (Plano Collor), concedido aos servidores filiados ao Sinafite. No Tribunal a quo, julgaram-se parcialmente procedentes os embargos para reconhecer a ocorrência de compensação parcial de reajustes concedidos. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. II - Afasto a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/1973, porque não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n. 9.942/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 14/2/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017; AgInt no AgInt no AREsp n. 955.180/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 20/2/2017; AgRg no REsp n. 1.374.797/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10/9/2014. III - O cerne da fundamentação do acórdão recorrido está em que não há ofensa à coisa julgada em relação à possibilidade de compensação/abatimento do percentual de 84,32% concedido aos servidores do Distrito Federal com os reajustes posteriores que tenham relação com o Plano Collor. Veja-se (fls. 952 e 1.033): "Neste, como já dito, o que se pretende é o pagamento das parcelas vencidas relativas ao percentual de reajuste de 84,32%, entre 1996 e 2003. Não obstante, a solução a ser dada é a mesma, tendo em vista que há de ser reconhecido o direito à compensação de reajustes específicos posteriores, porquanto todos os reajustes concedidos às categorias profissionais têm por fim compensar as perdas decorrentes da inflação, sendo desnecessário, assim, que os reajustes apontados pelo Distrito Federal para a compensação com os 84,32%, tenham sido criados com expressa menção ao Plano Collor. Ademais, conforme bem ressaltado no voto do e. Relator citado, não há se falar em ofensa à coisa julgada, pois não se reconheceu o direito ao reajuste de 84, 32%, mas à reposição da perda decorrente da inflação, por ocasião do Plano Collor ainda mais porque se trata de fato superveniente à demanda, apto a extinguir a execução, nos termos do art. 741,- inc. VI do ,CPC. (fl. 952) [...]. Ressalto que não se está alterando o decisum, que é imutável, apenas considerando que a coisa julgada não determinou a incorporação de reajuste de 84,32%, mas sim determinou o reajuste nesse percentual, que é coisa diversa. [...]." IV - Verifica-se que esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte de que não ofende a coisa julgada a compensação de reajuste posterior à formação do título executivo. Nesse sentido: AgRg no AgRg no AREsp n. 360.454/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2014, DJe 25/9/2014 e AgInt no REsp n. 1.531.241/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 24/4/2017. V - No que tange à alegação de divergência jurisprudencial, a parte recorrente não demonstra a divergência, apenas transcreve ementas de acórdãos. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorrer demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição dos trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. VI - O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RISTJ) impede o conhecimento do recurso especial com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. VII - Sobre a alegada ofensa aos arts. 741, VI, e 460, parágrafo único, do CPC/1973, insurge-se o recorrente contra a ausência de comprovação pela parte do pagamento do índice de reajuste deferido para fins de compensação. Verifica-se que, após provocado por meio de embargos declaratórios relativos ao objeto da compensação, pronunciou-se o Tribunal a quo (fls. 986 e 1.059): "[...] Inicialmente, ressalto que a referência feita às planilhas, na verdade, refere-se às que estão inclusas nos autos da execução em apenso, em que os cálculos foram formulados pelo Exeqüente. Contudo, levando em consideração que as planilhas a que se refere o acórdão que julgou o segundo recurso de embargos de declaração, interposto pelo SINAFITE, especialmente o contido à fl. 889, quando examinou a contradição apontada, é cabível um esclarecimento sobre tal ponto, apenas para constar que o Distrito Federal as apresentou às fls. 36/161 dos presentes autos, que, de qualquer forma, poderão ser objeto de esclarecimento futuro, a fim de aferir o exato valor devido a cada um dos substituídos (fl. 1059)." VIII - Assim, para infirmar as conclusões do acórdão recorrido em que estão devidamente comprovados os reajustes de compensação, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial por aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. IX - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 1.009.013/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/10/2020, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 2053319/DF, da Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 28/3/2023. Ademais, infirmar os fundamentos do acórdão impugnado que apontaram para o cabimento da compensação, evitando-se o enriquecimento ilícito encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao exposto vilipêndio aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. Isso porque “faz-se necessário o prequestionamento explícito que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. incidência das súmulas 282 e 356, ambas do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1405249 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Dje 16/12/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005